Tribunal: TJDFT
Processo: 0710196-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO USUFRUTO. NU PROPRIETÁRIO. PROPRIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA. CASSAÇÃO.
1. A análise sobre as condições da ação, conforme a teoria da asserção, é realizada de acordo com as alegações apresentadas na petição inicial e respectivos documentos que a instruem.
2. Os elementos constitutivos da propriedade correspondem aos direitos essenciais que integram a relação jurídica que se estabelece entre o proprietário e a coisa, quais sejam usar, gozar, dispor e reivindicar, conforme dispõe o art. 1.228 do Código Civil.
3. Segundo Clóvis Beviláqua “o usufruto é o direito real, conferido a alguma pessoa, durante certo tempo, que a autoriza a retirar, de coisa alheia, frutos e utilidades, que ele produza” (Direito das coisas, v. 1, p. 309).
4. É possível a penhora da nua-propriedade de imóvel com usufruto vitalício, devendo o arrematante aguardar a extinção do usufruto, com base nas possibilidades tipificadas no art. 1.410, I a VIII, do CC.
5. Recurso provido. Sentença cassada.